Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-25.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-25.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos por MIZRAIM RIFATE ALENCAR ALVES contra a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0702739-25.2025.8.07.9000, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado pelo agravante. O embargante sustenta a existência de vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão não teria analisado fundamento autônomo apresentado no agravo. A decisão embargada examinou a alegada ausência de constituição válida em mora e concluiu pela existência de elementos suficientes para demonstrar o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, §2o e §3o, do Decreto-Lei 911/69, e conforme entendimento do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, consignou que, “na hipótese dos autos, em que o AR da notificação foi devolvido por motivo do destinatário ser ‘desconhecido’, mas enviado para o endereço constante do contrato, em tese, tem-se que se trata de notificação válida”. O embargante afirma, no entanto, que o decisum teria deixado de enfrentar o segundo fundamento do agravo, consistente na alegação de abusividade dos encargos financeiros e consequente descaracterização da mora. Sustenta, assim, a existência de omissão a ser suprida. Aduz, ainda, que a motivação judicial deve contemplar o exame de todos os fundamentos relevantes, indicando suposta violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, do CPC, e 93, IX, da Constituição Federal. Requer o suprimento da alegada omissão, eventual atribuição de efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, nos termos do art. 1.025 do CPC. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A parte embargante alega omissão no decisum embargado. Sem razão. A decisão embargada examinou os requisitos específicos para a concessão de tutela recursal, que dependem da probabilidade de provimento do agravo e do risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A cognição é sumária e circunscrita à análise desses pressupostos. A decisão concluiu que não se verificava a probabilidade de provimento do recurso, considerando suficiente, nesta fase inicial, a demonstração da constituição válida em mora. A ausência de um dos requisitos legais autoriza, por si só, o indeferimento da liminar. Nessa etapa processual, não há obrigatoriedade de enfrentamento exaustivo de todas as teses recursais. O exame da tutela de urgência pode limitar-se ao fundamento capaz de, isoladamente, afastar o pedido, sem que disso decorra omissão ou vício sanável por embargos de declaração. A função da decisão liminar não é esgotar o mérito nem apreciar todas as questões postas, mas verificar se o recurso apresenta, de modo imediato, plausibilidade suficiente para justificar a suspensão da medida deferida na origem. Reconhecida a ausência de um dos critérios legais, tornou-se desnecessário enfrentar os demais fundamentos. Ademais, a questão de abusividade dos juros remuneratórios pactuados não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, circunstância que pode atrair a preliminar de supressão de instância. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Brasília, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator